Tribunal: TJSP
Processo: 1034053-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO - Apelação do réu - Prazo - Intempestividade - Caracterização - Recurso protocolizado quase seis meses após o início do prazo previsto pelo art. 1.003, § 5o, do NCPC - Recurso não conhecido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da apelante em rol de inadimplentes decorrente de suposta dívida de cartão de crédito -

Ementa:
RECURSO - Apelação do réu - Prazo - Intempestividade - Caracterização - Recurso protocolizado quase seis meses após o início do prazo previsto pelo art. 1.003, § 5o, do NCPC - Recurso não conhecido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da apelante em rol de inadimplentes decorrente de suposta dívida de cartão de crédito - Demanda julgada procedente - Apelo da autora pretendendo a majoração da condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais e da verba honorária - Existência de inscrições anteriores ao apontamento indevido perpetrado pelo recorrido - Não demonstração da inexigibilidade dos outros débitos ou de discussões a respeito (art. 373, I, do CPC/2015) - Inteligência da Súmula 385 do STJ - Abalo emocional não configurado - Condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral mantida, tal como fixado na r. sentença, haja vista a vedação à "reformatio in pejus".

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de majoração - Cabimento - Fixação em R$ 500,00 que representou quantia inferior a um salário mínimo vigente à época (R$ 998,00) - Valor da causa de R$ 50.121,76 - Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o, do NCPC - Arbitramento equitativo que deve considerar o valor e a natureza da causa, sua importância para as partes, a atuação do causídico inclusive na esfera recursal e a remuneração proporcional de seu trabalho - Sentença parcialmente reformada para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 - Recurso da autora parcialmente provido para esse fim e do réu não conhecido.